Tribunal: TJES
Processo: 5004155-78.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-78.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA BASTOS SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004155-78.2024.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: RITA DE CASSIA BASTOS SOUZA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA FATURA ORIGINAL CUJO DÉBITO FOI QUESTIONADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA COMPROVAR A CORRETA VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A CONSUMIDORA DA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
ERRO NO PAGAMENTO
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
RITA DE CASSIA BASTOS SOUZA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a parte autora, em síntese, que teve seu nome negativado em 12/03/2024 por uma dívida no valor de R$71,58, com vencimento em 09/04/2021. Alega que a referida fatura foi devidamente quitada em 04/05/2021, tornando a inscrição indevida. Por tais motivos, busca a confirmação da tutela de urgência, a declaração de nulidade da cobrança e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em razão da perda do objeto da obrigação de fazer, bem como CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Em recurso inominado,a EDP sustenta, em suma, que a negativação foi legítima, pois o débito permanecia em aberto em seus sistemas. Argumenta que a ausência de compensação do pagamento decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que digitou o código de barras de forma equivocada, direcionando o valor para outra unidade consumidora. Alega, assim, a ocorrência de excludente de responsabilidade e o exercício regular de um direito, pugnando pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside em verificar se a negativação do nome da autora foi lícita, cabendo analisar se a autora cumpriu com seu ônus probatório quanto à quitação do débito específico que originou a inscrição.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ainda que se trate de relação de consumo e seja possível a inversão do ônus da prova, tal faculdade não isenta o consumidor de produzir a prova mínima de suas alegações, sobretudo quando se trata de documento de fácil acesso e essencial para o deslinde da causa.

No caso em tela, a autora alega ter quitado a fatura com vencimento em 09/04/2021, no valor de R$71,58, e, para tanto, junta extrato bancário que demonstra o débito de tal quantia de sua conta em 04/05/2021. Ocorre que, para comprovar o adimplemento da obrigação específica, era imprescindível que a autora apresentasse a respectiva fatura de energia elétrica, documento necessário para verificar a exatidão do código de barras e vincular, de forma inequívoca, o pagamento realizado ao débito em questão.

Contudo, a autora não se desincumbiu de tal ônus. A documentação apresentada com a inicial não inclui a fatura original referente ao mês de abril de 2021. A fatura com anotações manuscritas, juntada no ID 44184813, refere-se a um período posterior (julho de 2021) e apenas menciona o débito anterior em campo de "Reaviso de Débito". Este documento não serve como prova da fatura original nem do seu correto pagamento.

Por outro lado, a concessionária ré apresentou a fatura de abril de 2021 com número de código de barras diverso ao que a autora realizou o pagamento, o que teria direcionado o valor para outra conta. Sem a fatura original para contrapor essa alegação, a tese da ré ganha força.

Dessa forma, a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a quitação regular e tempestiva do débito que ensejou a negativação. Diante da ausência de prova cabal do pagamento da obrigação específica, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nexo de causalidade e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais. A reforma da sentença de primeiro grau é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)